Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-62.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001919-62.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), M. BENEDITO COMERCIO - CNPJ: 32.998.650/0001-64 (APELADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MARCOS BENEDITO - CPF: 317.536.391-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCOS BENEDITO - CPF: 317.536.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EFETIVADA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO
A QUO
– ISENÇÃO DO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80 – NÃO APLICABILIDADE - CONDENAÇÃO DEVIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, E SEUS INCISOS, DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4º, DO CPC – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – Condenação em honorários nos termos do art. 85, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, que deve ser reduzida pela metade nos termos do at. 90, §4º, do mesmo Diploma Legal.

3 - Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – exequente – objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela, pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, exarada nos autos de Execução Fiscal n. 1001919-62.2016.8.11.0002, que moveu em desfavor da empresa M. BENEDITO COMÉRCIO, que, em síntese, atendendo requerimento da Fazenda Pública, que reconheceu a insubsistência do débito e procedeu ao cancelamento da CDA que instruiu o processo executivo fiscal,
extinguiu a ação expropriatória fiscal
e, em ato subsequente, condenou o Ente Púbico Fazendário ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do causídico do executado, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, sem a redução prevista no artigo 90, §4º, do mesmo Diploma Legal (Id. 192368707).

Contra a condenação em honorários advocatícios o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou o presente recurso de apelação cível com o viso de afastá-la, sob os fundamentos a seguir:

- Aduz que inexiste sucumbência, visto que não houve vencido ou vencedor, tampouco se pode dizer proveito econômico em favor da executada. A sentença extintiva com fundamento no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais tem natureza meramente declaratória, não condenatória, o que afasta a concepção de
“ganho de causa”
e, por via oblíqua, o invocado
“proveito econômico”.

Fala sobre a singeleza da matéria abordada, revelando que o trabalho do profissional da advocacia e o tempo despendido para realização do serviço foram mínimos, o que não justifica o montante da condenação que lhe foi imposta a título de honorários.

Por fim, subsidiariamente, elucida que a condenação em honorários advocatícios, na hipótese como a dos autos, ante a não ocorrência de litigiosidade, deve ser reduzida pela metade, conforme previsão contida no art. 90, §4º, do CPC.

Como reforço argumentativo ao acima apresentado, traz à colação entendimentos jurisprudenciais (Id. 192368715).

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei (Id. 192670170).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que rebate as argumentações do apelante, postulando pela mantença do ato sentencial (Id. 192368717).

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de apelação cível reside em saber se a extinção da ação executiva fiscal em razão do reconhecimento do pedido pelo Ente Público Fazendário, com a o consequente cancelamento da CDA - Certidão de dívida Ativa que aparelha o processo executivo, pode gerar condenação em honorários advocatícios a ser suportada pela FAZENDA PÚBLICA, nos padrões em que restou fixada pelo ilustre magistrado sentenciante.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, especialmente no que se refere a condenação honorária, a Fazenda Pública, via recurso de apelação cível, submete a matéria à apreciação deste Sodalício, cabendo a mim, em atenção às normas regimentais, a relatoria.

Segundo suas argumentações, é incabível a condenação em honorários advocatícios pelos motivos delineados na peça recursal e reproduzidos no relatório trazido à colação, que, em resumo, pretende a exclusão da condenação com supedâneo no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais – Lei n. 6.630/80 ou, de outra banda, sua modificação, para que seja reduzida pela metade, conforme disposto no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Analiso a controvérsia posta à nossa apreciação.

Pois bem.

Analisando atentamente o caso, a conclusão a que cheguei é de que a condenação posta a título de honorários advocatícios na instância monocrática não merece reparo, pelo menos em parte. Justifico:

Inicialmente registro que a tese enfrentada pela Procuradora-Geral do Estado em defesa do Ente Público Fiscalizador, notadamente no que se refere ao não cabimento da condenação em honorários advocatícios, nem de longe merece o provimento almejado.

O entendimento jurisprudencial da Superior Corte de Justiça é uníssono no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, ainda que a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento/substituição da Certidão de Dívida Ativa, que excluiu da obrigação tributária da empresa executada após a citação, como ocorreu na hipótese em julgamento, inclusive com apresentação de defesa, deve ela (Fazenda Púbica – exequente) responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência –
in verbis:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

De forma que não permanece dúvida de que a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou ao Juízo
“a quo”
informando o cancelamento da CDA, e também requerendo a extinção da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado através de exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, devida a condenação em honorários advocatícios, tenho que restou fixada adequadamente, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que deve ser mantida nos moldes fixados pelo togado singular.

Todavia, diante do reconhecimento do pedido, externado pelo Ente Público Fiscalizador, ora apelante, com o subsequente cancelamento do título embasador da execução, mostra-se imprescindível a redução do
quantum
apurado, pela metade, com supedâneo nas determinações do artigo 90, §4º, do CPC.

Nesse sentido, tem pronunciado esse Sodalício –
in verbis
:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INDEFERIMENTO – CANCELAMENTO DA CDA APÓS O MANEJO DA EXCEÇÃO DED PRÉ-EXECUTIVIDADE –ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PERCENTUAIS MÍNIMOS E NA FORMA ESCALONADA – ARTIGO 85, §§ 3º E 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO PELA METADE – APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Inadmissão do pedido de ingresso de entidade como
amicus curiae
. Hipótese dos autos em que não amolda ao disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil.

2 – Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

3 – Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção da execução fiscal ante o cancelamento do débito executado, com a anulação da CDA pela Fazenda Pública, cabe a redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (N. U. 0002598-10.2017.8.11.0046; Relator DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgamento proferido na sessão do dia 08/11/2022)

Forçoso, pois, concluir, na esteira dos ensinamentos e julgados acima citados, pelo acolhimento do pleito vindicado pelo apelante apenas no ponto em que não restou reduzida pela metade os honorários sucumbenciais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, porém, pelas razões acima deduzidas, aplico as disposições contidas no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil para reduzi-la pela metade, tornando-a em definitiva, em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, inciso I e art. 90, §4º, todos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024